Tribunal: TJES
Processo: 0001045-31.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Leve
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001045-31.2014.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO PEROBA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001045-31.2014.8.08.0008 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXSANDRO PEROBA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta p
ela defesa de

A
LEXSANDRO PEROBA DE ALMEIDA
,
em face

d
a r. sentença, prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Barra de São Francisco
, que julgou
extinta a punibilidade do réu, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal
.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna pela majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra d
o
ilustre Procurador
S
ócrates de Souza
,
limitando-se a ciência dos autos, em razão da matéria versada não traduzir interesse público relevante que justifique a intervenção ministerial
.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001045-31.2014.8.08.0008 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXSANDRO PEROBA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta p
ela defesa de
A
LEXSANDRO PEROBA DE ALMEIDA
,
em face

d
a r. sentença, prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Barra de São Francisco
, que julgou
extinta a punibilidade do réu, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal
.

Os presentes autos
versam sobre
Ação Penal proposta pelo M
inistério
P
úblico

do
E
stado

do
E
spírito
S
anto
contra A
lexsandro Peroba de
A
lmeida
. N
o entanto
, consta que o acusado faleceu, tendo sua certidão de óbito sido juntada aos autos
e

a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco proferiu Sentença através da qual julgou extinta a punibilidade do réu, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Entretanto, o n. causídico Marcos Kister Pelanda, que tinha sido nomeado como advogado dativo do réu no processo, interpôs Embargos de Declaração requerendo a fixação de honorários advocatícios em seu favor. Os Embargos não foram conhecidos pel
a
Magistrad
a
, que, todavia, fixou honorários de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em favor do defensor.

Inconformado com o valor dos honorários, Marcos Kister Pelanda interpôs recurso de Apelação Criminal requerendo que o valor de seus honorários seja fixado em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

Observo que o douto advogado dativo
atuou no presente processo durante toda a instrução,
desde a apresentação da resposta à acusação, atuação na audiência de instrução e julgamento e t
omou ciência da decisão que extinguiu o feito em razão da morte do agente
.

Com base em sua atuação nos autos da ação penal
supramencionada
,
o

MM.
Ju
iz
arbitrou verba honorária no importe de R$
3
50
,00 (
t
rez
entos e cinquenta
reais).

De plano, considero que o montante mostra-se desproporcional à atuação do advogado em primeira instância, especialmente em razão do tempo e disposição do causídico para a realização dos atos processuais.

Desta feita,
majoro
os honorários arbitrados em primeira instância
em R$
2
50,00 (d
uz
entos e cinquenta reais), totalizando a
quantia de R$
6
00,00 (s
eis
centos reais)
.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURS
O E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para majorar os honorários advocatícios
arbitrados em primeiro grau
em favor d
o
advogad
o
dativ
o
.

I
ntim
e
-se a d
outa
Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória, 27 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001045-31.2014.8.08.0008 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXSANDRO PEROBA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
V
IOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
S
1
50, §1º E 129 CAPUT, C/C

ARTIGO 14, II,
DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS
EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO EM PATAMAR
DES
PROPORCIONAL.
COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA.

RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.
Com base
na atuação d
o
advogad
o
dativ
o
em 1º grau
,
a
MM. Ju
í
z
a
arbitrou verba honorária no importe de R$
3
50
,00 (
t
rez
entos e cinquenta
reais),
montante esse que se
mostra
des
proporcional à atuação
d
o
advogad
o
.
Majorados
os honorários arbitrados em primeira
instância

em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
,
t
otaliza
ndo
o montante de
R$
6
00,00 (s
eis
centos reais)
em razão
do
patrocínio na defesa
do
ré
u
.

5
.
Recurso conhecido e

parcialmente
provido
.

Vitória, 27 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.